Tribunal: STF
Processo: AI 101428
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
Ação rescisória. Prequestionamento. Para a  admissibilidade
do recurso extraordinário  com  base  na  alinea  "a"  do  permissivo
constitucional,  e  indispensavel  o  prequestionamento  no   acórdão
proferido no processo da ação rescisória.
Agravo regimental desprovido.